Tribunal: TJSP
Processo: 1001143-46.2017.8.26.0637
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Elói Estevão Troly
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-10
Data de publicação: 2020-02-10

Ementa:
Apelação. Ação declaratória de inexigibilidade de débito c.c com indenização por dano material e moral. Alegação de fraude na contratação de empréstimos consignados. Sentença de procedência. Recurso do banco réu.
1. Relação de consumo que justifica a aplicação do Código de Defesa do Consumidor (arts. 2o e 3o do CDC) e inversão do ônus da prova (art. 6o, inc. VIII do CDC).
2. Inexistência de

Ementa:
Apelação. Ação declaratória de inexigibilidade de débito c.c com indenização por dano material e moral. Alegação de fraude na contratação de empréstimos consignados. Sentença de procedência. Recurso do banco réu.
1. Relação de consumo que justifica a aplicação do Código de Defesa do Consumidor (arts. 2o e 3o do CDC) e inversão do ônus da prova (art. 6o, inc. VIII do CDC).
2. Inexistência de negócio jurídico entre as partes. Exame do contrato que demonstra divergência nas assinaturas. Operações contratadas em curto período de tempo (duas no mesmo dia), sem testemunhas ou indicação de local e data. Ausência de prova de transferência de valores ao autor. Banco réu que não requereu a realização de perícia grafotécnica. Elementos nos autos que indicam a ocorrência de fraude, que se enquadra como fortuito interno da instituição financeira (S. 479 do STJ). Devida restituição dos valores descontados no benefício previdência.
3. Dano moral não caracterizado. Descontos em benefício previdenciário, sem prova de efetivo dano. Fato que constitui mero dissabor sem consequência de abalo da honra objetiva do autor, considerando que não houve negativação de seu nome.
4. Sentença reformada apenas para afastar a condenação por dano moral. Sucumbência recíproca. Recurso provido em parte.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000079286
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1001143-46.2017.8.26.0637, da Comarca de Tupã, em que é apelante BANCO
BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A, são apelados ANA MARIA DA SILVA
BEZERRA (JUSTIÇA GRATUITA), SUELI BEZERRA (JUSTIÇA GRATUITA),
MARIA TEREZA BEZERRA GOERING (JUSTIÇA GRATUITA), CLAUDEMIR
BEZERRA
(JUSTIÇA
GRATUITA),
ARGEU
CELSO
GOERING
(JUSTIÇA
GRATUITA), MARIA ALAIDE BEZERRA (JUSTIÇA GRATUITA), VERA LÚCIA
BEZERRA SIMEI (JUSTIÇA GRATUITA), DILMAR SIMEI JUNIOR (JUSTIÇA
GRATUITA) e ARTUR BEZERRA (JUSTIÇA GRATUITA) (ESPÓLIO).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram parcial
provimento ao recurso. V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RAMON MATEO
JÚNIOR (Presidente sem voto), KLEBER LEYSER DE AQUINO E JAIRO BRAZIL
FONTES OLIVEIRA.
São Paulo, 10 de fevereiro de 2020.
ELÓI ESTEVÃO TROLY
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001143-46.2017.8.26.0637 - Voto no 2313 – D (DS)
2
15a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1001143-46.2017.8.26.0637
Apelante: Banco Bradesco Financiamentos S/A
Apelados: Ana Maria da Silva Bezerra, Sueli Bezerra, Maria Tereza Bezerra
Goering, Claudemir Bezerra, Argeu Celso Goering, Maria Alaide Bezerra, Vera
Lúcia Bezerra Simei, Dilmar Simei Junior e Artur Bezerra (Justiça Gratuita)
Comarca: Tupã
Juiz: Emílio Gimenez Filho
Voto no 2313
Apelação. Ação declaratória de inexigibilidade de débito c.c
com indenização por dano material e moral. Alegação de
fraude na contratação de empréstimos consignados. Sentença
de procedência. Recurso do banco réu.
1. Relação de consumo que justifica a aplicação do Código de
Defesa do Consumidor (arts. 2o e 3o do CDC) e inversão do
ônus da prova (art. 6o, inc. VIII do CDC).
2. Inexistência de negócio jurídico entre as partes. Exame do
contrato
que
demonstra
divergência
nas
assinaturas.
Operações contratadas em curto período de tempo (duas no
mesmo dia), sem testemunhas ou indicação de local e data.
Ausência de prova de transferência de valores ao autor.
Banco réu que não requereu a realização de perícia
grafotécnica. Elementos nos autos que indicam a ocorrência
de fraude, que se enquadra como fortuito interno da
instituição financeira (S. 479 do STJ). Devida restituição dos
valores descontados no benefício previdência.
3. Dano moral não caracterizado. Descontos em benefício
previdenciário, sem prova de efetivo dano. Fato que constitui
mero dissabor sem consequência de abalo da honra objetiva
do autor, considerando que não houve negativação de seu
nome.
4. Sentença reformada apenas para afastar a condenação por
dano moral. Sucumbência recíproca. Recurso provido em
parte.
Trata-se de apelação contra a r. sentença que julgou
procedente a ação para declarar a inexistência dos débitos em nome de Arthur Bezerra,
condenar o réu ao ressarcimento dos danos material (R$ 13.089,21) e moral (R$ 5.000,00),
além de condenar o réu ao pagamento das despesas processuais e honorários advocatícios
fixados em 15% do valor da condenação (fls. 410/419).
O banco réu, ora apelante, pleiteia a reforma da sentença

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001143-46.2017.8.26.0637 - Voto no 2313 – D (DS)
3
para julgar improcedente a pretensão inicial. Aduz, em síntese, que: (a) há semelhança
entre as assinaturas dos contratos e documentos pessoais do autor; (b) os contratos foram
acompanhados de documentos pessoais do autor, fornecidos no momento da negociação;
(c) os contrato foram adimplidos desde 2013, e somente foram questionados em 2017; (d)
ausência dos pressupostos para indenização por dano moral (fls. 428/448).
Contrarrazões a fls. 523/527.
Recurso tempestivo, regularmente processado, com preparo
recolhido e sem oposição ao julgamento virtual.
É o relatório.
O recurso deve ser provido em parte.
1. Em inicial, o autor relata que constatou descontos
indevidos em seu benefício previdenciário, nega a relação jurídica decorrente dos 05
(cinco) contratos de empréstimos consignados e impugna a autenticidade das firmas neles
apostas. Requer o ressarcimento por dano material (R$ 13.089,21 fl. 04) e moral (R$
13.089,21). O autor veio a óbito do decurso do processo, com habilitação de seus herdeiros
(fl. 343/345).
Em contestação, o réu colacionou aos autos cópia: (a) dos
contratos assinados n° 755166434, 792526856, 752007270, 755161335 e 751999598; (b)
documentos pessoais fornecidos no momento da contratação; (c) extratos detalhando o
crédito (fls. 267/335).
A sentença questionada julgou procedente a demanda, de
forma antecipada, considerando: (a) não houve requerimento de produção de provas; (b)
condição do autor, como pessoa pobre e semianalfabeta, o que dificultaria que este
realizasse empréstimos em outros bancos e se tornasse inadimplente de modo proposital;
(c) os contratos foram firmados em outra cidade e não possuem testemunhas, local e data;
(d) constatada a fraude, é devida a indenização pelo dano material de R$ 13.089,21 e moral
no valor de R$ 5.000,00 (fls. 410/419).
2. Inicialmente, esclarece-se que a relação jurídica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001143-46.2017.8.26.0637 - Voto no 2313 – D (DS)
4
analisada está amparada pelo Código de Defesa do Consumidor e, diante da
hipossuficiência técnica do consumidor, justifica-se a inversão do ônus da prova, uma
vez que seria impossível exigir-lhe comprovação de fato negativo, isto é, de que não
contratou os referidos serviços. Independentemente disso, impunha-se ao banco a prova
inequívoca da contratação, por se tratar de comprovação de fato (positivo) impeditivo do
direito invocado pela parte autora (artigo 373, inciso II, do Código de Processo Civil).
3. Para o reconhecimento de inexigibilidade do débito, tem-se
que: ou não existe a relação jurídica; ou, se existente, foi regularmente adimplida.
No caso, no mero exame dos contratos apresentados constata-
se a divergência de traçados entre as assinaturas do autor em seus documentos pessoais (fls.
14/15) e aquelas supostamente lançadas nas vias dos contratos apresentados, conforme
comparação a fls. 437/438.
Destaca-se que as operações foram contratadas em um curto
período de tempo, sendo que duas foram realizadas no mesmo dia, conforme histórico de
consignações a fls. 24/26.
Ademais, as telas do sistema interno da ré são documentos
unilaterais e não são aptas a demonstrar, por si só, a contratação pelo autor ou a
transferência de valores a este (fls. 247/252)
No mais, instado a especificar as provas que desejava
produzir, o banco não requereu a realização de perícia grafotécnica, ainda que apenas com
base nos documentos dos autos (fl. 379).
Nesse contexto, o réu não se desincumbiu integralmente de
seu ônus probatório, nos termos do artigo 373, inciso II do Código de Processo Civil e
artigo 6o, inciso VIII do Código de Defesa do Consumidor, uma vez que a origem dos
débitos não foi comprovada, de modo que os descontos no benefício previdenciário do
autor mostram-se indevidos e as quantias devem ser restituídas no total de R$
13.089,21 (fl. 04), por ausência de impugnação específica quanto a este valor.
Destaca-se que, consoante enunciado da Súmula no 479 do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001143-46.2017.8.26.0637 - Voto no 2313 – D (DS)
5
Superior Tribunal de Justiça, “as instituições financeiras respondem objetivamente pelos
danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no
âmbito de operações bancárias”.
A excludente por fato de terceiro não se aplica à instituição
financeira ré, uma vez que não há prova de que tenha agido com as cautelas necessárias ao
efetuar a contratação, de modo que a fraude constitui fortuito interno.
4. Dos fatos relatados na petição inicial, não se pode
concluir que está caracterizado dano moral indenizável, pois o autor não demonstrou
que a situação gerou abalo de seu estado anímico, tal como em casos de cobrança
vexatória, inscrição indevida do seu nome no cadastro de inadimplentes, ou mesmo que os
descontos comprometeram sua subsistência.
A situação narrada, embora desagradável, constitui mero
dissabor da vida cotidiana, aborrecimentos que não configuram dano moral, a exemplo do
seguinte acórdão:

AÇÃO DE REPETIÇÃO EM DOBRO DE INDÉBITO C/C PEDIDO DE
INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL - Autora que sustentou não ter
contratado cartão de crédito consignado - Réu que deveria ter demonstrado a
contratação de forma regular, nos termos dos arts. 5o e 6o da Instrução
Normativa no 28 do INSS (art. 373, II, do NCPC) - Ademais, o próprio
demandado afirma que o empréstimo não chegou a ser utilizado pela
requerente - Descontos indevidos perpetrados pelo recorrente no benefício
previdenciário da apelada - Restituição em dobro do indébito, nos termos do
art. 42 do CDC - Descabimento - Ausência de prova da má-fé na cobrança -
Dano moral - Não ocorrência - Parcela mensal descontada da aposentadoria
da autora, representativa de aproximadamente 4,6%, que não a impediu de
manter suas despesas básicas - Mero dissabor que não enseja abalo
emocional indenizável - Recurso parcialmente provido a fim de determinar
que a devolução do indébito se dê de forma simples, para excluir da
condenação o pagamento de indenização por dano moral, e para reconhecer
a sucumbência recíproca, arcando cada litigante com o pagamento das custas
processuais em partes iguais e para fixar a verba honorária em R$ 3.000,00,
sendo 50% devidos ao patrono da autora e 50% ao patrono do réu, cuja
exigibilidade fica suspensa em relação à requerente (arts. 85, §§ 2o, 8o, 11 e
14,
98,
§
3o,
do
NCPC)
(TJSP;
Apelação
Cível
no
1007528-41.2017.8.26.0077; Rel. Mendes Pereira; j. 02.05.2018).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001143-46.2017.8.26.0637 - Voto no 2313 – D (DS)
6
5. Portanto, o recurso do banco deve ser provido em parte
apenas para afastar a condenação de indenização por dano moral, mantida a sentença
nos demais termos.
Em razão da sucumbência recíproca, as partes arcarão com
as despesas processuais e os honorários advocatícios de 20% do valor da condenação, --
já considerada a fase recursal, -- na proporção de 2/3 a cargo da parte ré e de 1/3, por conta
da parte autora, com fundamento no artigo 85, parágrafos 1o, combinado com o artigo 86,
caput, ambos do Código de Processo Civil. Os honorários serão pagos a cada um dos
advogados, naquela proporção e sem compensação, observada a gratuidade concedida ao
autor.
Destaca-se que a eventual oposição de embargos de
declaração manifestamente protelatórios pode motivar condenação do embargante ao
pagamento de multa sobre o valor atualizado da causa, não isenta pelo benefício de
justiça gratuita, nos termos do artigo 1.026, §2o do Código de Processo Civil.
Para o fim de interposição de recursos aos Tribunais
Superiores, consideram-se prequestionadas as matérias alegadas pelas partes, sendo
desnecessária a menção do preceito legal ou constitucional, conforme já decidiu o Superior
Tribunal de Justiça (REsp no 88.365/SP, 4a T., rel. Min. Ruy Rosado de Aguiar, j. em
14.5.1996).
Ante o exposto, dá-se parcial provimento ao recurso.
Elói Estevão Troly
Relator